Tribunal: CARF
Processo: 13656.720885/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720885/2012-46
ACÓRDÃO
1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVICOS MEDICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS No CARF 80
E No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte não se faz, exclusivamente,
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
IRRF. COOPERATIVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE. PLANO PRÉ-
PAGO.
A cooperativa de trabalho médico, ainda que na condição de
administradora de plano de saúde, faz jus ao crédito correspondente aos
valores retidos na fonte pela pessoa jurídica que lhe faz pagamentos,
mesmo quando os valores incluem uma parcela fixa pré-determinada e
uma parcela variável, relativa à coparticipação, integrando o preço pelos
serviços prestados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante total de
R$55.364,72 com a consequente homologação das compensações vinculadas até o limite do valor
do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-107.063 (fls. 672 a ) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório (fls. 151 a 158) que homologou parcialmente o direito creditório declarado nos pedidos
de compensação (fls. 2 a 51), código de receita 3280, do ano-calendário 2006, no total de R$
112.771,30, relativo a IRRF de cooperativas.
O presente processo engloba 7 (sete) DComps: no 36387.26075.280607.1.7.05-
3953,
no
41256.01973.090209.1.7.05-0239,
no
11247.52881.190509.1.7.05-2069,
no
11821.12280.310709.1.7.05-1679,
no
03009.17691.170310.1.7.05-8222,
no
28203.96920.080710.1.7.05-6472 e no 33490.22027.170310.1.7.05-6781, que perfazem a quantia
de R$112.771,30.
Valor do pedido: R$ 112.771,30
Valor não confirmado: R$ 74.810,76
Valor confirmado: R$ 37.960,54
O Despacho Decisório recebeu a seguinte ementa:
Assunto: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – COOPERATIVAS
Ementa: Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE ATÉ O LIMITE
DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Dispositivos legais: art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a
redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; art. 647 e 652
do RIR/99; art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004; Portaria MF no 203, de 14 de
maio 2012, artigo 302
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
3
Consta no Despacho Decisório que, em relação ao IRRF, a legislação que suporta a
incidência a que faz referência a cooperativa de trabalho tem a seguinte redação (art. 45 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995):
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
Assim, a partir dessas considerações concluiu que a regra prescrita pelo art. 45 da
Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1995, não se aplica aos valores
pagos à cooperativa de trabalho médico na condição de administradora de plano de saúde que,
na hipótese em questão, corresponde ao valor relativo à parcela predeterminada e à parcela de
coparticipação, ambas integrantes do preço pelos serviços prestados (fls. 156).
Em Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que a documentação
anexada aos autos (fls. 164 a 667), que inclui cópias de faturas, relatórios de faturamento e razão
auxiliar financeiro, comprova materialmente o seu direito creditório em relação aos pedidos de
compensação objeto do processo.
A Decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo contra a
Fazenda pública depende da comprovação de que os últimos sejam líquidos e
certos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA. PROVA. DESCABIMENTO
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
4
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais
(código 3280), poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na
compensação de débitos do mesmo código ou IRRF incidente sobre rendimento
sem vínculo empregatício (código 0588). No que se refere à comprovação, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de retenção
emitido pelo responsável pela retenção. Não se admite como prova de retenção
de IRRF a juntada de faturas e documentação auxiliar emitidas pelo próprio
beneficiário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi intimada em 15/05/2019 (fls. 681) e apresentou recurso voluntário
em 14/06/2019 (fls. 684) sustentando, em síntese, que a documentação apresentada é apta a
comprovar o direito creditório alegado.
Os autos vieram ao CARF e, por meio da Resolução no 1001-000.693 (fls. 852 a 857),
esta mesma turma julgadora converteu o julgamento em diligência à Unidade de Origem para
intimar a recorrente para: i) Organizar (em planilhas) a documentação comprobatória de acordo
com os códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e demais elementos que
permitam a verificação do direito creditório; ii) os valores efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras, ainda que não tenham sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza
(contratos a preço fixo e pós fixado); iii) o registro das receitas; e iv) a natureza dessas receitas, se
atos cooperados ou não. Após, a Unidade de Origem deveria elaborar um relatório conclusivo e
intimar o recorrente para, querendo, se manifestar.
A recorrente foi cientificada por meio da Intimação no
44/2024-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 860 a 862), em 26/08/2024 (fls. 865), e juntou os documentos de
fls. 869 a 1773.
Após a análise da documentação, a Unidade de Origem elaborou a Informação no
73/2024 – RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (fls. 1.775 a 1.779) reconhecendo como valor
complementar em relação ao crédito reconhecido no acórdão n° 12-107.063, da 2a Turma da
DRJ/RJO a quantia de R$ 35.351,32, referente as retenções realizadas nos pagamentos dos
contratos na modalidade pós pagamento e cujas retenções foram confirmadas/destacadas nas
notas fiscais e não reconhecendo as retenções na modalidade pré-pagamento e não
confirmadas/destacadas em notas fiscais.
Intimado em 26/09/2024 (fls. 1.781), a recorrente não apresentou manifestação e
os autos retornaram a julgamento.
É o relatório.

Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
5
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Direito Creditório Comprovado
Nos termos relatados, o Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente o direito
creditório declarado nos pedidos de compensação (fls. 2 a 51), código de receita no3280, do ano-
calendário 2006, no total de R$ 112.771,30, relativo a IRRF de cooperativas.
Valor do pedido: R$ 112.771,30
Valor não confirmado: R$ 74.810,76
Valor confirmado: R$ 37.960,54
A autoridade fiscal ressaltou que a regra prescrita pelo art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1995, que prevê o IRRF com alíquota de 1,5%
(Código 3280 - Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho), não seria aplicável aos valores pagos à cooperativa de trabalho médico na condição de
administradora de plano de saúde, como é o caso da recorrente, e que esses valores incluem uma
parcela fixa pré-determinada e uma parcela variável, relativa à coparticipação, integrando o preço
pelos serviços prestados. Assim, tais pagamentos estariam sujeitos à regra de retenção
estabelecida pelo art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
Lei no 10.833/2003
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
6
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas
jurídicas optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção
do imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas
previstas na legislação do imposto de renda.
§ 4o (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Ao analisar o recurso voluntário, essa Turma julgadora, em outra composição,
decidiu que outros meios de provas são aptos para comprovar o direito creditório, em sintonia
com os Enunciados de Súmula no 80 e no 143 do CARF, e converteu o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para intimar o recorrente para: i) Organizar (em planilhas) a documentação
comprobatória de acordo com os códigos (3280, 1708 e 5256, o que for), o ano de sua retenção e
demais elementos que permitam a verificação do direito creditório; ii) os valores efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não tenham sido emitidos os comprovantes de
retenção, por sua natureza (contratos a preço fixo e pós fixado); iii) o registro das receitas; e iv) a
natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.
A Informação Fiscal apresentada pela Unidade de Origem concluiu que as receitas
de contratos pré-pagos são receitas da Cooperativa, mas não guardam consonância com o ato
cooperativo e assim não cabe seu aproveitamento como se fossem IRRF decorrente de ato
Cooperativo.
Ao final, reconheceu como valor complementar em relação ao crédito reconhecido
no acórdão n° 12-107.063, da 2a Turma da DRJ/RJO a quantia de R$ 35.351,32, referente as
retenções realizadas nos pagamentos dos contratos na modalidade pós-pagamento e cujas
retenções foram confirmadas/destacadas nas notas fiscais e não reconhecendo as retenções na
modalidade pré-pagamento e não confirmadas/destacadas em notas fiscais.
Valor do pedido: R$ 112.771,30
Valor confirmado em Despacho Decisório: R$ 37.960,54
Valor confirmado em Diligência: R$ 35.351,32 (código 3280)
Valor não confirmado após a Diligência: R$ 39.459,44
No que diz respeito ao pedido de compensação, importa ressaltar, inicialmente, que
a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, em
conformidade com a regra veiculada pelo art. 170 do CTN.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
7
Apesar do citado dispositivo fazer referência à estipulação em cada caso, fato é que
a lei não pretende deixar a cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de condições e a
exigência de garantias para cada contribuinte que pretenda utilizar a compensação.
As exigências devem estar relacionadas com os ditames e os princípios do nosso
sistema tributário e com a natureza da atividade da administração, sob o risco de conferir um
poder discricionário – não desejado – à autoridade administrativa.
Nesse sentido, o CARF consolidou, por meio do Enunciado de Súmula no 80, que na
apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/200
No que diz respeito aos meios de comprovação da retenção e do cômputo das
receitas correspondentes, o CARF consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz,
exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme
o enunciado da súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido, nesse ponto, para reconhecer o
valor do crédito reconhecido em sede de diligência R$ 35.351,32, que somado ao crédito já
confirmado no DD R$ 37.960,54, perfaz a quantia de R$ 73.311,86, restando o valor de R$
39.459,44.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
8
2. Do IRRF das Cooperativas de Prestação de Serviços de Saúde
No que diz respeito às cooperativas de prestação de serviços médicos, como é o
caso da recorrente, a retenção na fonte pode estar relacionada a duas circunstâncias diferentes.
1. Valores pagos pela PJ à cooperativa, nos pagamentos dos contratos na
modalidade pós pagamento.
2. Valores pagos pela PJ à cooperativa, nos pagamentos dos contratos pré
pagos.
No presente caso, a Informação Fiscal expressamente afirma que, “Sobre a
modalidade contratual em alguns contratos a título de exemplo, fica claro pelos documentos
apresentados que há REGIMES DE CONTRATAÇÃO na modalidade de pré-pagamento com e/ou
sem co-participação” (fls. 1.777).
Nesse sentido, tanto a Solução de Consulta no 59/2013 da COSIT, bem como a
estabelecem que os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.

Solução de Consulta COSIT no 59 DE 30/12/2013
Norma Federal - Publicado no DO em 20 jan 2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO. Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à
saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da
utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte. As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas
de trabalho médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da
cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de
Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 9.656/1998, art. 1°, I; RIR, arts. 647, caput e § 1°, e
652; PN CST n° 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 4.001, DE 9 DE JANEIRO DE 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
9
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 719 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 9.580, de 2018.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 59, DE
30 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656, de 1998, art. 1o, I; Decreto no 9.580, de 2018,
arts. 719, caput e § 1o, e 714; PN CST no 08, de 1986, itens 15, 16 e 22 a 26;
Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013; IN RFB no 1.396, de 2013, art. 22.

A controvérsia cinge-se em saber se há um óbice jurídico à retenção na fonte dos
valores pagos na modalidade pré-pagamento e, caso comprovado pela cooperativa, a efetiva
retenção, se ela tem direito ao crédito relativo aos valores retidos.
Para a Fiscalização, quando o art. 45 da Lei no 8.541/921 fala que as cooperativas
estão sujeitas à incidência do IRRF à alíquota de 1,5% sobre as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição, está apenas falando dos valores pagos
pela PJ à cooperativa, nos pagamentos dos contratos na modalidade pós pagamento (código de
retenção 3280).
Na modalidade pós pagamento a PJ estaria pagando por serviços médicos já
prestados pelos médicos da cooperativa (Código 3280 - Remuneração de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho).

1 Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com
o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade
de sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
10

Na modalidade pré-pagamento, a cooperativa pode estar atuando como uma
administradora do plano de saúde (caso da recorrente), de modo que irá receber uma parcela fixa
e que pode ser somada, ou não, a uma coparticipação.

Nesse caso, o médico que presta o serviço não é, necessariamente, associado da
cooperativa. Contudo, a expressa disposição normativa do art. 45 da Lei no 8.541/92 informa que
a retenção na fonte ocorre quando há valores pagos relativos a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição, o que guarda perfeita subsunção da
norma aos fatos descritos.
Ou seja, o fato de haver contrato com a modalidade de pré-pagamento com ou
sem coparticipação, não desloca a incidência da norma para a regra de retenção prevista no art.
30 da Lei no 10.833/2003, por si só.
Se a PJ efetivamente realizou a retenção na fonte, há ali um crédito a ser
reconhecido à cooperativa, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito por parte do estado.
Além disso, os valores aqui analisados são relativos ao ano-calendário 2006, quando
não havia nenhuma das Soluções de Consultas mencionadas e sequer haveria outra forma de
recuperar os valores efetivamente retidos. Às Soluções de Consultas não se admite que tenham
efeitos retroativos para atingir fatos já ocorridos.
Nos termos do art. 105 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária aplica-
se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Não obstante, não se desconhece que existe nesse Tribunal o entendimento de que
deve ser reconhecida “a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o contribuinte não
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
11
apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando o mesmo demonstra a retenção
através de documentação hábil e idônea. Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de
cooperativa, quando a retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há
comprovação de que a receita correspondente foi oferecida à tributação”2.
Porém, me alinho ao entendimento que afasta o óbice jurídico sobre ausência de
previsão legal para a compensação dos respectivos valores decorrentes de contrato pré-fixado. E,
assim, peço vênia para reproduzir as razões de decidir do voto vencido proferido pelo Conselheiro
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no Acórdão no 1202-001.480 que assim menciona:
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF
decorrentes dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”,
contratos estes que haviam sido firmados entre a Recorrente e diversos
tomadores de serviços.
Destaca-se que nos autos, inclusive, fora elaborada uma planilha acima
reproduzida inserta as e-fls. 403, em que são identificados os valores de IRRF e a
indicação da referida modalidade de contrato. Assim, em resumo, o fundamento
utilizado pelo Acórdão recorrido para não aceitar os créditos de IRRF foi no
sentido de que no contrato de “pré-pagamento”, não haveria prestação de
serviços e, portanto, a retenção do IRRF seria indevida, in verbis:
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986,
itens 15, 16 e 22 a 26.
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização

2 Acórdão no 1301- 005.602, Relatora Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, sessão 19/08/2021,
publicado 03/11/2021.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
12
dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão
sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no art. 647 do RIR/99,
por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer
Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
No entanto, vale salientar que o óbice para o reconhecimento do direito
creditório merece ser superado, tendo em vista que de fato, as retenções foram
efetivamente realizadas e, convém esclarecer que à época em que se deram as
retenções, a Receita Federal do Brasil não tinha entendimento firmado a
respeito da obrigatoriedade de haver retenções nos pagamentos decorrentes
dos contratos de pré-pagamento, contratos estes que são firmados pelas
cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da Recorrente.
Não se pode perder de vista, que diante do contexto de desconhecimento da
obrigatoriedade, ao que parece, por cautela, independentemente do tipo de
contrato celebrado entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de
serviços, ela procedeu a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome
da Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos
PER/DCOMP apresentados à Receita Federal do Brasil, tal fato é inclusive
reconhecido no Acórdão, in verbis:
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da interessada de
homologar a compensação. No trecho acima, resta evidente que, em que pese se
ter identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o
entendimento, reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-
pagamento não haveria que se falar em retenção do IRRF, não tendo sido,
portanto, reconhecido o direito creditório decorrente desta modalidade de
contrato.
Nessa esteira, ressalta-se que ainda que o entendimento atual firmado pela
fiscalização corrobore a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos
denominados de pré-pagamento, não se pode negar de que em tendo sido retido e
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
13
recolhido o tributo invariavelmente nasce a pretensão do direito creditório ao
contribuinte em face da impossibilidade do enriquecimento sem causa do erário.
Não obstante, deve se destacar que o entendimento acerca da situação IRRF no
caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde veio a ser pacificado
apenas no ano de 2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013
(anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO. Os
pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda. Dispositivos Legais: Lei
no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986,
itens 15, 16 e 22 a 26.
Dessa forma, em 2010, quando ocorreram as retenções realizadas pelas Fontes
Pagadoras da Recorrente, objeto controvertido do presente processo, o
entendimento sobre a necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas era
invariavelmente controvertido, nos casos dos contratos celebrados na
modalidade pré-pagamento.
Dessa forma, ao que parece as Fontes Pagadoras independente da modalidade
de contrato decidiram, por cautela, reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados.
Assim, levando em consideração que a prerrogativa de realizar as retenções e
recolhimento é da empresa tomadora de serviço, não havia por parte da
recorrente a opção de escolha em relação as retenções, inclusive com a
informação dos códigos.
NESSE SENTIDO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONTROVÉRSIAS EM
RELAÇÃO AO RECOLHIMENTO E RETENÇÃO DO IRRF – COOPERATIVAS NO
PERÍODO DA TRANSMISSÃO DOS PER/DCOMPS NÃO SERIA PROPORCIONAL OU
RAZOÁVEL EXIGIR A FORMALIZAÇÃO EXCESSIVA EM RELAÇÃO AO DIREITO
CREDITÓRIO, SOBRETUDO EM UM PERÍODO ANTERIOR A SEDIMENTAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SOBRE A CLASSIFICAÇÃO
DESTES CRÉDITOS.
Para ilustrar, transcrevo a Ementa do Acórdão 1003-004.074 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, proferido pela Conselheira Mauritânia
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
14
Elvira de Sousa Mendonça no processo 13888.722189/2014-11, Sessão de 08 de
novembro de 2023, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de
2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas
que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico. Tem cabimento a
continuidade da análise do direito creditório pleiteado indicado no Per/DComp
referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280, efetuado anteriormente ao
ano-calendário de 2013.
Destaco ainda, a Ementa do Acórdão 1302-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias no processo 16306.720516/2011-31, Sessão de 21 de setembro de 2022, in
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2007 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Só com a publicação da Solução de Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a
Receita Federal do Brasil se posicionou de forma definitiva acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF, nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de “pré-pagamento, contratos
estes que são comercializados pelas cooperativas de trabalho médico.
Antes daquela Solução de Consulta, havia dúvida quanto ao procedimento a ser
realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de serviços
realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da
modalidade do contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento).
Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do direito creditório
de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o argumento (motivação)
de que não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em
prépagamento, notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram
antes de a Receita Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Assim, se faz necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta,
superando o óbice constante no despacho decisório, analise o direito creditório do
contribuinte, independentemente da modalidade de contrato de prestação de
serviços firmado entre o contribuinte e os seus tomadores de serviços.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
15
Dessa forma, é de se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF,
em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito
processual ser retomado desde o início, dado que o tema em tela à época das
retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da edição da
Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico.
Assim, as retenções tratam-se de impostos pagos (ou retidos) indevidamente,
sendo passível de restituição/compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Conforme planilha anexada pela contribuinte, os valores de IRRF relativos aos
contratos pré-pagos perfazem a quantia de R$ 20.013,40.

De fato, à validade de qualquer lançamento, imprescindível que a norma individual
e concreta esteja em adequação com os ditames da norma tributária geral e abstrata3.

3 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.950 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720885/2012-46
16
Assim, o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer o direito creditório no
montante de R$ 35.351,31 e o direito creditório relacionado aos contratos pré-pagos (R$
20.013,40).
Valor confirmado em Despacho Decisório: R$ 37.960,54 (já confirmado)
Valor confirmado em Diligência: R$ 35.351,32
Valor contratos pré-pagos: R$ 20.013,40
TOTAL = R$ 93.325,26
Valor do pedido: R$ 112.771,30
Valor não confirmado: R$ 19.446,04
Conclusão
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no montante total de R$ 55.364,72 (R$ 35.351,32 + R$ 20.013,40).
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1801
DF CARF MF
Original